Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715716-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL AGRAVADO: ANTONIO LAMOUNIER DE CARVALHO D E C I S Ã O O agravante noticia o falecimento do agravado (id. 19362562), assim, suspendo o feito nos termos do artigo 313, II do Código de Processo Civil. Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para que o agravante promova a citação dos espólio, nos termos do artigo 313, §2o, I do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, DF, 4 de setembro de 2020 10:46:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador